Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-13.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802538-13.2023.8.14.0045

APELANTE: LORIVAN TAVARES SOUSA, DARLEI SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lorivan Tavares Sousa e Darlei Souza Santos contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP e art. 28, Lei 11.343/06), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, e o segundo pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03, à pena de 4 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas são ilícitas por suposta invasão de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (iii) determinar se a pena deve ser readequada em razão de fundamentação inidônea na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão dos acusados ocorreu em via pública, após fundada suspeita derivada de informações sobre roubos na cidade, estando a busca pessoal amparada pelo art. 244 do CPP, inexistindo invasão de domicílio ou vício na colheita da prova.

4. A condenação de Lorivan é sustentada por confissão judicial, reconhecimentos fotográficos feitos pelas vítimas e apreensão de bens subtraídos em sua posse, reforçados por depoimentos policiais e das vítimas em juízo.

5. A condenação de Darlei pelo porte de arma com numeração raspada encontra respaldo na apreensão da arma em sua posse, sendo crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de lesividade concreta.

6. A sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em fatos concretos, como premeditação e violência excessiva contra vítimas, inclusive menor de idade.

7. O aumento da pena-base em 1/8 por vetorial negativa encontra respaldo no livre convencimento motivado do juiz.

8. Não obstante, a redução da pena por atenuantes na fase intermediária foi inferior ao mínimo legal de 1/6, sem fundamentação concreta, ensejando readequação na esteira do entendimento jurisprudencial do STJ.

9. A exasperação da pena-base de Darlei com fundamento na condição da arma (numeração raspada) configura bis in idem, pois tal circunstância já integra o tipo penal do art. 16 da Lei 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão realizada em via pública, com fundada suspeita, legitima a busca pessoal e a apreensão dos objetos sem configurar ilicitude da prova. 2. A palavra da vítima, corroborada por confissão do acusado, reconhecimento e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. A dosimetria da pena deve observar a fração mínima de 1/6 para cada atenuante, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 4. É vedada a valoração negativa de circunstância judicial com base em elemento já previsto no tipo penal (bis in idem).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 244; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15/3/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18/8/2020; STJ, AREsp 2.814.340, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 24/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.197.169/PA, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/2/2023; STJ, HC 606.589/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 6/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lorivan Tavares Sousa e Darlei Souza Santos apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que os condenou à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa e à pena pecuniária a título de indenização à vítima no valor de R$ 17.000,00, pela prática do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal (2 vezes), em concurso formal (art. 70, CP), além do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, respectivamente (ID 16608091).

Nas razões recursais, os apelantes postulam pela absolvição, alegando a nulidade da prova que fundamenta a condenação, por ter sido obtida mediante invasão de domicílio. Especificamente, Lorivan Tavares Sousa requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Por sua vez, Darlei Sousa Santos, ao argumentar pela insuficiência do conjunto probatório, pleiteia a absolvição quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com base nos incisos IV, V e VII do art. 386 do CPP.

Subsidiariamente, Lorivan Tavares de Sousa, sustenta fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime e a exasperação da basilar na fração de 1/8, para cada vetorial desfavorável. Na fase intermediária, requer a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância atenuante reconhecida. Por fim, Darlei Sousa Santos postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea da circunstância judicial da culpabilidade (ID 16608108).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16608111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do apelo (ID 19976297).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e posse de entorpecentes para consumo próprio.

Não obstante, inexiste espaço para acolhimento da
tese absolutória fundada na nulidade do processo por ilicitude das provas supostamente obtidas mediante invasão domiciliar sem justa causa
.

Com efeito, o acervo probatório coligido aos autos evidencia que os apelantes foram presos em flagrante delito por guarnição da Polícia Militar, em via pública, precisamente na Rua Nivarro Santiago, localizada no Bairro Bela Vista, quando estavam a bordo de uma motocicleta Honda CG 160, cor preta, de placa RWL5J49.

As diligências policiais foram desencadeadas após o recebimento de informações sobre dois roubos ocorridos na cidade, com descrição pormenorizada dos traços físicos dos suspeitos e das vestimentas utilizadas na ação criminosa. Ao patrulhar a região, os policiais visualizaram dois indivíduos com características compatíveis com aquelas repassadas, motivo pelo qual procederam à abordagem imediata.

Durante a busca pessoal, foi encontrado, em poder de Darlei Sousa Santos, um revólver calibre 38, com numeração suprimida e cinco munições intactas. Na mochila que estava sob a posse de Lorivan Tavares Sousa, foram localizados três invólucros de substância branca (cocaína), pesando aproximadamente 7g, e uma substância esverdeada (maconha), com peso aproximado de 21g. Foram apreendidos, ainda, R$ 7.931,50 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), seis aparelhos celulares, dois cordões, uma pulseira e dois aneis de ouro — bens estes compatíveis com os subtraídos das vítimas (ID 16607926, págs. 8/10 e 13 – depoimentos policiais na fase inquisitorial e ID 16608091 – depoimento judicial; ID 16607926, págs. 11/12 – auto de apresentação e apreensão; ID 16607927 – auto de entrega).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve qualquer ingresso em domicílio, tampouco emprego de violência ou ilegalidade no procedimento policial, como se observa no exame de corpo de delito (ID 16607927, págs. 12 e 20).

Na espécie, a prisão ocorreu em via pública, após fundada suspeita devidamente corroborada por elementos objetivos previamente informados e constatados in loco, estando a busca pessoal amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Com efeito, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria que, “Inexiste violação de busca pessoal a macular a prova produzida” se o agente “encontrava-se em situação de flagrante ao ser detido, em posse do produto do crime” (TJGO, Apelação Criminal
02570732120168090175
, Relator Des. Adegmar José Ferreira, Goiânia- 2ª UPJ).

Dessa forma, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da ação penal, sendo legítimas a abordagem, a busca pessoal e a consequente apreensão dos objetos e entorpecentes.

Por sua vez, inexiste espaço para o
pleito absolutório em relação ao apelante Lourivan Tavares de Sousa
, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e entrega de parte da res furtiva (IDs 16607926, págs. 11/12 e ID 16607927), enquanto a autoria pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa ratificados em juízo, em especial a palavra das vítimas, confissão de um dos apelantes e depoimento dos policiais que participaram do flagrante, conforme transcrição de trecho da sentença condenatória:

O
acusado LORIVAN TAVARES SOUSA

confessou
a prática dos crimes de roubo, durante o seu interrogatório judicial (evento nº 28), alegou que a denúncia é verdadeira, que praticou o crime porque estava necessitado de dinheiro e se arrepende, que estava sofrendo ameaças de um rapaz de tirar sua vida e da sua família, que esse rapaz arrumou um revólver 38 e iria pagar esse rapaz, que estava na posse de R$ 18.000,00 que foi preso em uma casa, amigo da sua família, que estava dando comida para o depoente, que não conhecia as vítimas, que o rapaz que o chamou falou que tinha uma quantia em dinheiro na casa, que ele é conhecido como TIOZINHO, que DARLEI é amigo da família, que o revólver foi preso com o depoente e não com DARLEI, que a arma apreendida foi a mesma utilizada no assalto, que TIOZINHO ficou com R$ 7.000,00 e o interrogando com R$ 18.000,00 e as jóias, que não sabe como TIOZINHO sabia que tinha dinheiro na casa, que foram os objetos todos recuperados, que os policiais agrediram o depoente, que passou no hospital e fez exame, que depois que saíram da casa da vítima, foi para a sua casa, tomou banho, entrou em contato com DARLEI, foi para casa dele levando o revolver, joias, dinheiro e celular, que foi preso na casa de DARLEI, que essa moto é de DARLEI e estava estacionada na casa dele, que não conhecia os policiais e não tinha nada contra eles, que eles bateram muito no interrogando, que se tivesse como pedir desculpa para as vítimas, que estava necessitado, que se arrepende do que fez, que utilizaram outra moto, uma vermelha, que estava com no máximo 3 gramas de droga, 10 gramas de maconha, que a droga era para seu consumo pessoal.

Corroborando a confissão do acusado,
a vítima Antônia Juliana Soares Lima Souza
declarou que se recorda dos fatos, que estava na cozinha de fora da sua casa, quando viu eles pulando o muro do lado, no fundo, que eram dois, que correu para o quarto e avisou seu esposo, de nome EDISON, que estavam com capacete, que eles pegaram sua filha, colocaram arma na cabeça da sua filha MILENA, de 13 anos de idade, e entraram para dentro da casa, que era na parte da tarde, que o muro era baixo, que tinha um deles que estava armado, que MILENA informou à depoente que escutou ele engatilhando a arma e colocando na cabeça dela, que seu esposo estava de barriga para baixo no chão e com arma apontada, que eles perguntavam por cofre, que dizia que não tinha cofre, que apontavam arma para a direção de MILENA, que ficou com medo deles atirarem nela, que eles estavam nervosos, tremendo, que apontou onde estava o dinheiro no valor de R$ 25.000,00, que estavam em notas, que era dinheiro de pagar boleto da empresa, quando procurava pelo cofre, tirou o capacete e apontava arma para a depoente e para sua filha, que às vezes eles trocavam a arma, que subtraíram seu telefone do seu esposo, que levaram suas joias, que reviraram toda a sua casa, que ficaram aproximadamente uns 40 minutos na casa, que nesse tempo todo, o seu marido estava de bruços, que foi essa pessoa que estava de camisa cinza, cumprida, que foi quem tirou o capacete e reconheceu na Delegacia, que ele era alto e claro, que o outro não sabe descrever, que não teve visão dele, que ele ficou mais no quarto, que reconheceu o indivíduo que a polícia prendeu; que a depoente e seu marido pediu celular do vizinho e acionaram a polícia, que o portão estava trancado, que não sabe precisar quanto tempo depois a polícia prendeu, que recuperou cordão, aliança, celular e certa quantia de dinheiro, que esses objetos foram encontrados junto com a pessoa que foi presa, que estava na delegacia quando a delegacia chegou com o indivíduo preso, que fez reconhecimento por foto, que não quis ver ele pessoalmente, pois estava assustada, que os agentes policiais mostraram várias fotos no celular, que entre elas apontou a foto da pessoa que entrou na sua casa, que convidada a realizar o reconhecimento nos moldes do art. 226, do CPP, descreveu o indivíduo como sendo moreno claro, magro, alto, com camisete longa, cinza, rosto meio fino, que ele estava tremendo, que que reconhece o número 3 com certeza, que perguntado o nome do número 3, declarou chamar LORIVAN TAVARES SOUSA.

No mesmo sentido,
a vítima Edison Marcio de Sousa
declarou que estava em casa com sua esposa e sua filha, que sua esposa viu uns homens pulando o muro de capacete, que viu eles apontando arma para sua filha, que depois apontou arma para o depoente, que ele estava de camiseta manga longa e capacete, que apontou arma para sua filha e para o depoente, que ele levantou a viseira, que ele mandou deitar, que sua esposa e sua filha ficou na mira da arma, que depois que ficou de bruços não viu mais nada, que eram dois homens, que somente viu um armado, que viu o que veio primeiro com a arma levantada, que ele falava mandando entrar para dentro de casa, que sua filha estava na mesa da área do lado de fora estudando, que ouviu ele perguntar pelo cofre, que não tem cofre em casa, que sua filha permaneceu em pé o tempo todo, que sua filha tem 13 anos de idade, que subtraíram R$ 25.000,00 para pagamento de boleto, que subtraiu celular e cordão do depoente, que de ANTÔNIA subtraíram joias e celular, que tem condições de reconhecer o sujeito, que fez reconhecimento fotográfico na Delegacia, que reconheceu um dos indivíduos, que era o que estava apontando a arma de fogo, que ficou no chão cerca de 40 minutos, que saíram pela pulando o fundo do quintal, que o portão estava trancado, que gritou pelo vizinho e acionaram a polícia, que passou as características de um deles, que recuperaram seu cordão de ouro, sua esposa recuperou o cordão dela, celular e um pouco de dinheiro, que não conseguiu reaver seu celular, que viu ele quando ele levantou a viseira, que convidado a realizar o reconhecimento nos moldes do art. 226, do CPP, descreveu o indivíduo como sendo aquele que estava de camiseta cinza, manga longa, alto, magro, moreno claro, quase branco, rosto fino, que reconhece o número 4, com certeza, que declarou se chamar LORIVAN TAVARES SOUSA.

A
testemunha Daniel Risso, Soldado da Polícia Militar
, que naquela semana estava ocorrendo diversos roubos, que foram passadas informações em mídia, grupos de redes sociais que direcionadas as diligências, que foi localizada na posse de DARLEI um revólver municiado com numeração raspada, que com o garupa LOURIVAN, foi localizada droga, 6 celulares e certa quantia de dinheiro na mochila, que falaram que estava em mudança, que depois da prisão dos dois a onda de assaltos na cidade cessou, que foram abordados no Setor Bela Vista em via pública.

Por fim,
a testemunha Doglacimar, Soldado da Polícia Militar
, declarou que tomaram conhecimento do roubo por dois indivíduos, colocado família de referem, que tinham informações das roupas, que localizaram com as mesmas características, que DARLEI era o piloto da moto com revólver na cintura municiado, que LOURIVAN garupa, estava com uma mochila com joias, dinheiro, 6 celulares, droga, que trajavam as mesmas roupas parecida com as roupas dos vídeos que chegaram para a guarnição policial por grupo de WhatsApp, que estavam em via pública, que estava em uma moto preta, que DARLEI confessou que era dele a arma de fogo, que LOURIVAN disse que participou do roubo, que era parte dele no roubo, que LOURIVAN falou que esse “Tiozinho” que passou a fita para ele e repassou parte do material para ele, que se tratava de vídeo de câmera de segurança das proximidades, que eles falavam que era em frente à residência deles, que estavam em via pública, do lado de fora. (ID 16608091)

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inclusive pela própria confissão do apelante, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15/3/2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, não subsiste a
tese absolutória do réu Darlei Sousa Santos em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
, haja vista que se trata de crime de perigo abstrato, de mera conduta, que se consuma independente da concretização do dano, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social” (STJ,
AREsp n. 2.814.340
, Ministro Ribeiro Dantas, DJE de 24/03/2025).

Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão confirmaram em juízo, de forma coerente e harmônica com os demais elementos probatórios que, no momento da abordagem e prisão em flagrante, a arma de fogo foi encontrada na posse direta de Darlei Sousa Santos. Diante disso, não há que se falar em insuficiência de provas quanto à materialidade diante do auto de apreensão (ID 16607926, págs. 11/12) e à autoria delitiva pelos relatos testemunhais judicializados, especialmente considerando que o armamento apreendido é compatível com aquele utilizado na prática do roubo, reforçando o conjunto probatório robusto e harmônico que sustenta a condenação.

Subsidiariamente, o apelante,
Lorivan Tavares de Sousa aponta fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais
referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, valoradas pelo magistrado a quo nos seguintes termos:

Vítima Antônia Juliana Soares Lima Souza

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava a arma de fogo, revólver, e anunciava o assalto, subtraindo o bem da vítima, o que se reputa desfavorável
. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS: ultrapassam aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, porquanto apontou arma de fogo para o rosto da vítima ANTÔNIA e para a cabeça de sua filha, adolescente de 13 anos de idade, que escutou o engatilhar da arma de fogo, atemorizando as vítimas, o que se reputa desfavorável, se o concurso de crimes e uso de armas de fogo analisados na terceira fase.
CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstâncias judiciais, as quais reputo desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 18 dias-multa (ID 16608091).

Vítima Edison Márcio de Sousa

CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava a arma de fogo, revólver, e anunciava o assalto subtraindo o bem da vítima, o que se reputa desfavorável.
ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes, de modo que ações penais em curso não configuram agravante. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS: extrapolaram aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, tendo subjugado a vítima EDISON, mantendo-o por cerca de 40 minutos deitado no chão, restringindo a sua liberdade por tempo juridicamente relevante, além de ter apontado a arma de fogo para a cabeça de sua filha, adolescente de 13 anos de idade, que escutou o engatilhar da arma de fogo, atemorizando as vítimas, o que se reputa desfavorável, do mesmo modo o concurso de agentes e emprego de arma de fogo serão considerados na terceira fase – ne bis in idem
. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA)

Não obstante, verifica-se que a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Em relação à
culpabilidade
, observa-se na confissão do réu que o crime foi premeditado, haja vista que relatou que foi instigado por Darlei Sousa Santos a participar do crime, tendo este lhe informado que havia uma quantia em dinheiro na residência das vítimas. Afirmou ainda que aderiu à prática delitiva em razão de dificuldades financeiras, acrescentando que um terceiro indivíduo teria providenciado o revólver calibre 38 utilizado na empreitada criminosa, ao qual seria paga certa quantia em retribuição pelo armamento fornecido.

Sendo assim, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024).

Quanto às
circunstâncias do crime
, o modus operandi empregado durante o curso do assalto transcende a normalidade e permite o recrudescimento da vetorial, consoante orientação jurisprudencial da Corte Especial que entende como motivação concreta, “o réu ter apontado uma arma de fogo contra a cabeça das vítimas, em momentos distintos” (STJ,
HC n. 757.609/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

Cumpre destacar que a defesa sustenta que o magistrado sentenciante, ao considerar como circunstância judicial desfavorável o fato de a vítima EDSON MÁRCIO DE SOUZA ter permanecido sob o domínio dos agentes por cerca de 40 (quarenta) minutos, deitada no chão e submetida a ameaças, incorreu em indevida inovação fático-jurídica, mediante aplicação de causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, não descrita na exordial acusatória nem em aditamento posterior, em manifesta afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença penal condenatória.

Todavia, a tese defensiva é insubsistente.

Da análise da sentença, na parte dispositiva, extrai-se que o juízo a quo não atribuiu definição jurídica diversa à conduta, tampouco aplicou a majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, a qual exige o reconhecimento expresso da restrição da liberdade da vítima como meio de facilitar a subtração do bem ou assegurar a impunidade do crime. Não houve, pois, qualquer alteração da imputação originária ou violação ao princípio da congruência ou da correlação.

O magistrado limitou-se a valorar negativamente a circunstância judicial do crime, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), destacando que o modus operandi empregado extrapolou o ordinariamente necessário à consumação do crime de roubo, evidenciado pelo fato de a vítima ter sido mantida sob ameaças por tempo juridicamente relevante – cerca de 40 minutos – deitada no chão de sua residência, sob mira de arma de fogo e apontada à sua filha adolescente, de apenas 13 anos de idade.

Assim sendo, é plenamente legítimo que o juízo sentenciante, ao fixar a pena-base, utilize elementos do contexto fático que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como o prolongado sofrimento da vítima ou a exposição de menor de idade à violência, sem que isso importe inovação da imputação originária ou aplicação indevida de majorante não prevista na denúncia.

Quanto a adoção da
fração específica de 1/8 por circunstância judicial negativa
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ.
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Sob outro enfoque, em relação à
fração de redução na fase intermediária da pena
, é importante consignar que é firme o entendimento de que a dosimetria da pena não se submete a critérios aritméticos rígidos, conferindo-se ao julgador certa margem de discricionariedade, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, na segunda fase da dosimetria, o Código Penal não estabelece limites fixos para o aumento ou a redução da pena decorrente de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, razão pela qual a jurisprudência reconhece que cabe ao magistrado estabelecer a fração aplicável conforme as particularidades do caso concreto (STJ,
HC 606.589/PB
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 6/10/2020).

Todavia, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) constitui parâmetro mínimo padrão para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase, sendo imprescindível fundamentação idônea para aplicação de fração inferior ou superior (STJ. AgRg no
AREsp 1.833.969/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/5/2021).

No caso em exame, embora o juízo singular tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduziu a pena em 8 meses, patamar inferior a 1/6 para cada uma, sem qualquer motivação concreta, o que implica ilegalidade na dosimetria e impõe a adequação da reprimenda mediante aplicação da fração mínima de 1/6 para cada atenuante reconhecida, conforme orientação firmada pelas Cortes Superiores, em caso similar que, “houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/2/2023), razão pela qual
reduzo a pena na proporção de 1/6, para cada atenuante
, na fase intermediária da pena, considerando a ausência de fundamentação idônea pelo juízo sentenciante.

Por fim,
Darlei Sousa Santos
, pleiteia a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, alegando bis in idem em relação à fundamentação aplicada a vetorial negativa com o objeto da infração penal, valorada pelo magistrado a quo, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, o que se reputa favorável; ANTECEDENTES: o acusado é reincidente, nos termos da fundamentação supra, o que configura agravante na segunda fase – ne bis in idem. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime;
CIRCUNSTÂNCIAS: extrapolaram aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, por se tratar de arma com numeração raspada, o que se reputa desfavorável.
CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA) (ID 16608091).

No ponto, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo para exasperar a pena-base é inidônea. Isso porque, a utilização da condição do armamento, com numeração suprimida, como fundamento para o agravamento da pena-base configura, de fato, hipótese de indevido bis in idem, porquanto a posse de arma de fogo com numeração raspada constitui delito autônomo (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) e, no caso em apreço, integrou o conjunto de imputações condenatórias do réu, sendo, portanto, objeto de reprimenda específica e distinta na sentença penal condenatória.

Portanto, ao valorar as circunstâncias judiciais na pena-base do crime de posse irregular de arma de uso permitido com numeração suprimida, o julgador incorreu em dupla punição pelo mesmo fato, o que ofende frontalmente os princípios do non bis in idem e da individualização da pena (art. 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à vedação de se valorar, na primeira fase da dosimetria, elemento já caracterizador de outro delito autônomo imputado ao réu (TJDFT
0734628-27.2022.8.07 .0003
, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 22/02/2024).

Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da vetorial circunstância do crime, porquanto fundada em elemento já valorado na condenação autônoma pelo delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, impondo-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea a justificar sua exasperação.

Erigidas tais premissas, passo à
readequação do cálculo dosimétrico
da pena imposta ao
réu Lorivan Tavares Sousa
, cuja condenação foi mantida pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal), em face de duas vítimas distintas e pela prática do porte para consumo de droga, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em relação aos crimes de roubo majorado em concurso formal.

1. Vítima: Antônia Juliana Soares Lima Souza

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo a quo em 6 (seis) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, diante da análise das circunstâncias judiciais. Na fase intermediária, ausente qualquer circunstância agravante e presentes as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa na data do fato (art. 65, I, do CP), reconheço a incidência de ambas, promovendo a redução da pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante, totalizando uma redução de 1/3 (um terço), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição, mas presentes as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), majoro a pena na mesma proporção adotada na sentença, ou seja, em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. Vítima: Edison Márcio de Sousa

Na primeira fase, mantenho a pena-base arbitrada pelo juízo sentenciante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na fase intermediária, igualmente reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) para cada, perfazendo um total de 1/3 (um terço) de redução. Assim, a pena intermediária fica fixada em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição, e presentes as mesmas causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), elevo a pena na proporção de 2/3 (dois terços), consoante o juízo de origem, resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

3. Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal

Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal próprio, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, procedo à exasperação da pena mais gravosa (7 anos e 4 meses), elevando-a em 1/6 (um sexto), nos moldes da orientação jurisprudencial dominante, fixando a pena
definitiva em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista a quantidade da pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, mantenho a mesma pena aplicada pelo magistrado a quo, qual seja, pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Em relação ao apelante
Darlei Sousa Santos
, mantenho a condenação no crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, e aplico a basilar no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na fase intermediária, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, passando para
3 anos, 6 meses e 11 dias-multa
, que a torno definitiva em razão da ausência de causa de aumento e diminuição, com imposição do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o enunciado sumular 269 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025